Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008646-44.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 838.878.651-20 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008646-44.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente:
Kleber da Silva Trigueiro

Parte Recorrida:
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta
: 106

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – CÁLCULO DA PARTE AUTORA EM DISSONÂNCIA COM A SENTENÇA
– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA –
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora e exequente, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, homologando os cálculos apresentados por este, reconhecendo que o memorial apresentado pelo autor nõa observou os termos da sentença proferia na fase de conhecimento.

2.

O recorrente sustenta que,
na inicial, já apresentara seus cálculos, os quais nem foi impugnados pela parte executada, bem como que o executado lançou mão de base de cálculo que não reflete a remuneração do autor. Aduz que
“tendo transitado em julgado a sentença, e tendo ocorrido atualização pelo INPC-E, bem como juros da poupança, até a data de 23/06/2022, data da última atualização, finda o crédito do exequente em R$ 29.375,68, conforme tabela de cálculo apresentada.”

3.

Da análise dos autos, vê-se que constou do dispositivo da sentença a condenação em obrigação de pagar quantia,
“
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela”.

4.

O exequente, porém, ao apresentar seus cálculos, lançou os juros de mora, sem especificar a taxa utilizada, com início no vencimento de cada parcela, conquanto a sentença tenha determinado seu cômputo a partir da citação, operada em 09/2021. Sob esse aspecto, correto o cálculo da parte ré.

5.

Ainda, em relação à base de cálculo, tem-se que o pagamento mensal equivale a 8% (oito por cento) da remuneração percebida pelo reclamante no período objetado. Conforme holerites apresentados, vê-se que o cálculo do executado observou fielmente esses parâmetros, diferentemente do memorial apresentado pelo autor, que utilizou o mesmo valor de R$ 359,36 para todas as mensalidades, entre 09/2016 e 12/2020, sem observar as variações salariais existentes no período.

6.

Dessa forma, andou bem o Juízo
a quo
ao acolher os Embargos à Execução opostos pelo ente estadual, homologando o cálculo da parte ré, posto que em consonância com os termos da obrigação reconhecida na fase de conhecimento e seus respectivos consectários.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022